Tribunal: STF
Processo: HC 203936
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joel Machado dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 660.390/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 1º, § 1º e art. 2º, § 2º e § 4º, inciso II, ambos da Lei n. 12.850/13; arts. 157, § 2º, iniciso II, e § 2º-A, incisos I e II, 180 e 311, todos do Código Penal; arts. 12 e 16, incisos III e IV, ambos da Lei n. 10.826/03 (organização criminosa, roubos qualificados, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), à pena total de 34 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Sustentam os impetrantes, em síntese, excesso de prazo na tramitação da apelação interposta pela defesa, dizendo que a demora na apreciação do recurso caracteriza constrangimento ilegal relativamente à custódia, porque esta já perdura por mais de dois anos.
    Nesse contexto, defendem a aplicação das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.
    Requer, liminarmente, que a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por cautelares diversas( art. 319 do CPP)
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. PLURALIDADE DE CRIMES E RÉUS. FATO EXTRAORDINÁRIO. PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19. SUSPENSAÇÃO DE PRAZOS E ATIVIDADES PRESENCIAIS. APELO EM TRÂMITE CONTÍNUO. PENA TOTAL DE 34 ANOS, 10 MESES E 17 DIAS DE RECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento de recurso de apelação, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    No caso em apreço, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do recurso que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Verifica-se, das informações prestadas e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o recurso foi interposto há menos de um ano, em 4/8/2020 e os autos foram remetidos à Corte estadual em 19/1/2021. O apelo foi cadastrado e distribuído ao relator em 16/4/2021. No dia 23/4/2021 os autos foram enviados para digitalização e na data de 26/4/2021 foram encaminhados ao departamento processual para diligência da 1ª Vice Presidência, de modo que o Tribunal estadual não permaneceu inerte.
    2. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Tribunal, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, havendo pluralidade de crimes – organização criminosa, roubos qualificados, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – e de réus – 6 (seis) –, o que justifica a maior demora, sobretudo em razão do fato extraordinário da pandemia do vírus Covid-19, que levou os Tribunais a suspenderem os prazos e as atividades presenciais.
    Sendo assim, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação da apelação que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Judiciário, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito.
    3. Eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado a elevada pena de 34 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão em regime inicial fechado, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo.
    4. Habeas corpus não conhecido”(Doc. 2).
    A decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Tribunal mostra-se devidamente fundamentada.
    Consoante apontou o eminente Ministro Relator, no voto condutor do acórdão,
    “Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, o relaxamento da prisão preventiva, em razão de alegado excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. 
    Com efeito, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento da apelação, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 
    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do recurso que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Verifica-se, das informações prestadas e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o recurso de apelação foi interposto há menos de um ano, em 4/8/2020 e os autos foram remetidos à Corte estadual em 19/1/2021. O apelo foi cadastrado e distribuído ao relator em 16/4/2021 (fl. 116). No dia 23/4/2021 os autos foram enviados para digitalização e na data de 26/4/2021 foram encaminhados ao departamento processual para diligência da 1ª Vice Presidência, de modo que o Tribunal estadual não permaneceu inerte. 
    A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Tribunal, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, havendo pluralidade de crimes – organização criminosa, roubos qualificados, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – e de réus – 6 (seis) –, o que justifica a maior demora, sobretudo em razão do fato extraordinário da pandemia do vírus Covid-19, que levou os Tribunais a suspenderem os prazos e as atividades presenciais. 
    Sendo assim, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação da apelação que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Judiciário, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito. 
    Outrossim, é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado a elevada pena de 34 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão em regime inicial fechado, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo ”(Doc. 2).
    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus (...)” (HC nº134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)
    Perfilham esse entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 
    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 
    Mais ainda que assim não fosse, vale registrar a manifestação deste Supremo Tribunal ao considerar, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, que “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente